Tribunal: STF
Processo: ARE 1390848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 06):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI N. 10.826/03. MAGISTRADO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. A denúncia oferecida contra desembargador pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    2. Os magistrados, por força de lei, têm o direito de portar arma de fogo e, por consequência, de possuí-la, mas não estão dispensados do registro da arma nos órgãos competentes. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AO 2.280-DF, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 25.3.2019).



    3. Havendo lastro probatório mínimo suficiente à instauração da ação penal – artefatos encontrados no interior da residência do denunciado, sem evidência alguma de que exista o necessário registro, e laudo de perícia criminal demonstrando as perfeitas condições de uso e eficiência das armas e munições - não se configura hipótese de absolvição sumária. Na fase de recebimento da denúncia, prepondera o princípio do in dubio pro societate, de modo que à defesa cumpriria demonstrar, de forma inequívoca, ’que o fato evidentemente não constitui crime’, conforme previsto no inciso III do artigo 397 do Código de Processo Penal. 



    4. Recebida a denúncia, o instituto da suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/1995, art. 89) permite a proposta formulada pelo Ministério Público de sobrestamento do feito pelo prazo de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e inexista condenação por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).



    5. Denúncia recebida.” 



    No recurso extraordinário (eDoc. 16) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    O recorrente sustenta, em síntese, que: a) a denúncia contra ele oferecida teria sido recebida com base em presunções; b) o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça viola o princípio acusatório, pois impõe ao denunciado o ônus probatório de provar que a arma de fogo apreendida em sua residência não seria registrada; e c) não há justa causa para respaldar a tese acusatória.



     O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da constatação de que a ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional, bem assim na necessidade de reexame de fatos e provas para afastar os pressupostos adotados no recebimento da denúncia, o que seria inadmissível em recurso extraordinário (eDoc. 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Emerge do caso em apreço a necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais, à luz de juízo de tipicidade de conduta, de justa causa na deflagração de persecução penal em juízo, a implicar, se houvesse, violação apenas reflexa ao texto constitucional. 



    Cumpre transcrever, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado, que ressaltam as conclusões depreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça para o recebimento da denúncia (eDoc. 06):



    “(...)



    Em que pesem os argumentos da defesa, observo que a justa causa, prevista no artigo 395, III, do CPP, como condição da ação penal, é garantia contra o uso abusivo do direito de acusar.



    (...)



    Em outros termos, é imperiosa a existência de suporte legitimador que revele, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a torná-la plausível. 



    Assim, para se aferir a presença da referida condição, não se mostra imprescindível a obtenção de juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade do delito, as quais se fazem necessárias, apenas, em caso de eventual julgamento do mérito, bastando nesta oportunidade, a mera plausibilidade da pretensão punitiva. 



    No caso dos autos, tenho que há, por ora, elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. 



    (...)



    Com efeito, a denúncia está alicerçada em substanciosos elementos de cognição, os quais são suficientes para possibilitar, nesta etapa, a instauração da ação penal. 



    Havendo lastro probatório mínimo suficiente à instauração da ação penal - artefatos encontrados no interior da residência do denunciado, sem evidência alguma de que exista o necessário registro, e laudo de perícia criminal demonstrando as perfeitas condições de uso e eficiência das armas e munições - não se configura hipótese de absolvição sumária. 



    A defesa não trouxe alegação concreta ou evidência alguma acerca do registro das armas, cuja eventual existência poderá ser oportunamente comprovada, com a juntada de documentos no curso da instrução, sendo submetidos ao crivo do contraditório. 



    (...)



    No caso, observo que, segundo a acusação, no dia 14/12/2020, a Autoridade Policial, em cumprimento à ordem judicial, consubstanciada no Mandado de Busca e Apreensão n. 689/2020-CESP-STJ, expedido nos autos do INQ 1258/DF, por determinação do Ministro Og Fernandes, encontrou no endereço do denunciado as seguintes armas de fogo e munições, conforme detalhado no Auto de Apreensão n. 376/2020, juntado às fls. 5-6: 



    a) 2 revólveres ROSSI, calibre 38, números de série 0498691 e 25425; 



    b) 2 revólveres TAURUS, calibre 38, números de série 645818 e 1902126; 



    c) 1 revólver SMITH & WESSON, calibre 38, número de série 2110;



    d) 17 munições intactas calibre 38.



    Acrescente-se que, às fls. 26-33, foi juntado o Laudo de Perícia Criminal Federal 1084/2020- SETEC/SR/PF/BA, encaminhado pela Autoridade Policial, que atestou a eficácia das armas de fogos e das munições apreendidas. 



    Nesse contexto, entendo que está presente lastro probatório suficiente ao recebimento da denúncia por crime de posse de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    Destaco que o denunciado alega ausência de substrato mínimo para oferecimento da denúncia, sob o fundamento de que a acusação se baseia em meras ilações de que as armas e munições não possuiriam registros, mas não trouxe aos autos comprovação de regularidade da posse os referidos artefatos. 



    É certo que à defesa não cabe o ônus de provar a inocência do acusado, mas se pretende a absolvição sumária nesta fase de prelibação, em que prepondera o princípio do in dubio pro societate, cumpre-lhe demonstrar, de forma inequívoca, ‘que o fato evidentemente não constitui crime’, conforme previsto no inciso III do artigo 397 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Assim, não demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, inviável o acolhimento do pedido de absolvição sumária nesta fase de admissibilidade da acusação.



    Conclusão: 



    Ao que se pode verificar pelos elementos juntados ao procedimento, há uma série de provas que foram colhidas no curso da investigação que autorizam a deflagração da Ação Penal.” (grifei) 



    Como se vê, o acórdão recorrido, partindo dos elementos concretos constantes dos autos e da interpretação da legislação penal e processual penal correspondente, concluiu pela presença de elementos suficientes nos autos para o recebimento da denúncia, bem assim pela inexistência de causa de absolvição sumária ou de atipicidade da conduta imputada ao recorrente.



    Diante desse cenário, somente seria possível avaliar a atipicidade da conduta ou de absolvição sumária, por meio de análise fático-probatória, impassível de ser realizado na via extraordinária.



    Em síntese, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal e processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.198.532-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, julgado em 24.05.2019 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTIGO 345 DO CP. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘A perempção é instituto que visa punir o autor da ação penal privada em razão de sua desídia. No caso em tela, verifica-se que o querelante se fez representar em audiência por seu patrono, bem como em todos os momentos manifestou de modo evidente seu interesse em ver processada e condenada a querelada. Ademais, a ausência do querelante à audiência não causou nenhum prejuízo ou impediu a prática de qualquer ato processual. (…) Do que consta-se dos autos, afigura-se que o apelante, em vez de buscar a tutela jurisdicional, empregou a autotutela, fazendo por conta própria, aquilo que entendia por justiça ao praticar o ‘despejo à brasileira’ (...). A autotutela, desta forma, é admitida apenas em casos excepcionais, e a conduta da querelada não e infere em quaisquer destes permissivos legais.’



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 791825-ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29.04.2014 – grifei).



    No mesmo sentido: ARE 1.195.301-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente